Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704832-71.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERIVELTON LEAL DE MORAIS APELADO: DENIS ANTONIO BARBOSA MACHADO D E S P A C H O Nos termos do art. 933, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a sentença proferida na ação de cobrança no 0716894-80.2020.8.07.0020, no prazo comum de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator